Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701683-74.2019.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARQUE TELES LIMA APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARIO ALVES E SILVA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, FREEDOM MOTORS LTDA D E S P A C H O ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37067536. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator